Tribunal: STF
Processo: ACO 3458
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRECATÓRIO. PLANO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. COVID-19. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. Mostra-se plausível, ante quadro de absoluta excepcionalidade, a destinação de recursos públicos para enfrentamento da pandemia de covid-19, ainda que em prejuízo da execução do plano de pagamento de precatórios inscritos, justificado o implemento da tutela de urgência em virtude do risco à saúde pública.



    2. Medida cautelar referendada.